Tribunal: STJ
Processo: 0884952-32.2019.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979289 - PB(2025/0244041-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MILTON DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55104272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f1bd521e-8330-4562-94be-153484c56d03

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f1bd521e-8330-4562-94be-153484c56d03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979289 - PB(2025/0244041-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MILTON DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:27
Código de Controle do Documento: e18ae918-5a6e-45d4-be5e-f54f42389813

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por MILTON DE SOUZA
SANTOS contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 211 do STJ e da ausência de demonstração de omissão apta a configurar
negativa de prestação jurisdicional (fls. 392-393).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 273):
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS
MATERIAIS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
JUROS
INCIDENTES SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS DECLARADAS ILEGAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NESSA ESPÉCIE DE CONTRATO.
REFORMA
DA
SENTENÇA
POR
OUTRA
FUNDMENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 332-338).
Nas razões do recurso especial (fls. 348-373), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, I e II, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão recorrido se
apegou meramente à nomenclatura do “contrato de arrendamento mercantil”, valendo-
se de conceitos jurídicos teóricos e frases genéricas sem indicar fontes ou realizar a
análise específica das premissas da causa. Sustenta, ademais, a existência de
omissão quanto a pontos essenciais e a necessidade de integração do julgado,
afirmando que a rejeição dos embargos de declaração não sanou os vícios de
fundamentação apontados, mesmo diante da demonstração de que a decisão foi
contrária à pretensão da parte,
(ii)
do CPC, porque a decisão monocrática padece de nulidade por
art. 10
configurar “decisão surpresa”, visto que o julgador inovou na base fática e jurídica da
lide ao sustentar que a mera nomenclatura do contrato excluiria a cobrança de juros.
Argumenta que tal fundamento foi adotado sem a prévia oitiva das partes, violando o
princípio do contraditório e a proibição de decisões baseadas em elementos sobre os
quais os litigantes não puderam se manifestar, e
(iii)
§ 3o, do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido padece de
art. 1.021,
nulidade por ter se limitado à mera reprodução da decisão monocrática agravada, sem
o acréscimo de novos fundamentos ou o exame das questões fundamentais ao
deslinde da causa. Sustenta que tal conduta viola a vedação legal imposta ao relator
de apenas reiterar os termos da decisão anterior para julgar improcedente o agravo
interno.
No agravo (fls. 396-403), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA54285204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:27
Código de Controle do Documento: e18ae918-5a6e-45d4-be5e-f54f42389813

Contraminuta apresentada (fls. 407-414).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta ao
do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
No que se refere à tese de que “O acórdão não se manifestou sobre a
nulidade por decisão surpresa. Não se manifestou sobre o julgamento extra petita
ocorrido por tratar julgar inexistentes juros, enquanto o pedido era por outros encargos.
O acórdão julgou com base no nome do contrato, como se isso fosse o único fator
relevante, e não seu conteúdo.” (fls. 351-353), o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 274):
Ressalto, inicialmente, que a preliminar de nulidade de sentença por afronta
ao princípio da decisão surpresa, arguida pelo agravante, por se confundir
com o mérito, da ação, será com ele analisada de forma conjunta.

E, ainda, no acórdão integrativo (fl. 364):
Preliminar de nulidade do acórdão por violação ao princípio da decisão
surpresa.
Inicialmente, a parte apelante ventilou a preliminar de nulidade da sentença,
sob alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.
Ocorre que tal vedação somente se aplica na hipótese de a manifestação
das partes não puder influenciar na solução da causa.
Neste sentido, eis o enunciado no 03 aprovado pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de magistrados, in verbis: “É desnecessário
ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da
causa”.
Ademais o acórdão mesmo afastando preliminarmente a prescrição
decretada na sentença, apenas se ateve à análise do mérito da demanda,
sob o fundamento de que: “O contrato de “Leasing” - Arrendamento
Mercantil constitui modalidade que não envolve financiamento, mas mero
arrendamento, com opção de compra ao final do prazo fixado
contratualmente, não podendo se falar em pagamento de juros
remuneratórios e capitalizados, uma vez que não existe previsão para essa
cobrança.”.
Portanto, não há que se falar em nulidade do acórdão fundada na ausência
de intimação para se manifestar nos autos, uma vez que o acórdão não
lançou mão de matéria estranha aos autos e a manifestação da
em nada poderia influenciar no deslinde da causa,
autora/apelante
porquanto latente a inexistência de valores a serem devolvidos à parte.
Isto posto, REJEITO a PRELIMINAR.

Documento eletrônico VDA54285204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:27
Código de Controle do Documento: e18ae918-5a6e-45d4-be5e-f54f42389813

Na mesma linha, em relação à tese de “Nulidade por mera reprodução de
decisão monocrática ignorando a fundamentação do agravo interno com fundamentos
novos; [...] o acórdão está limitado à mera reprodução da decisão monocrática
agravada” (fls. 352, 371-372), o Tribunal de origem assim se manifestou no acórdão
integrativo (fls. 332-333):
Os embargos de declaração devem se restringir às condicionantes
contempladas no
do Código de Processo Civil, quais sejam, a
art. 1.022
existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. [...] Vê-se
claramente, na hipótese em comento, que o embargante almeja o reexame
de tudo aquilo que foi originariamente decidido e, assim, promover um novo
julgamento do processo na mesma instância, o que é inaceitável. [...]
Estando ausentes os vícios que possam afetar o Acórdão em si ou sua
inequívoca compreensão, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

Foram feitas, ainda, alegações de “Nulidade por decisão pautada por
conceitos jurídicos abstratos; afronta ao artigo 489, §1o, I e II do CPC” (fls. 360-363). O
Tribunal de origem assim se manifestou no acórdão proferido nos
embargos declaratórios (fls. 364-367):
No caso dos autos, o acórdão combatido está suficientemente
fundamentado, porquanto aponta as razões de fato e de direito que
ensejaram o julgamento da causa e o convencimento do julgador, não
havendo reparos a serem feitos neste particular. [...] Agregue-se a essa
circunstância, a orientação jurisprudencial no sentido de que não é encargo
do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados
pelas partes. Basta que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, a
teor do
do Código de Processo Civil e
IX da Constituição
art. 489
art. 93,
Federal, com a indicação, pelo juiz, das bases legais que dão suporte a sua
decisão e que entende serem aptas para solução da lide. [...] Registre-se,
sem mais tardança, que os declaratórios devem ser rejeitados, pois o
Acórdão atacado não carrega qualquer dos vícios apontados. [...] Ora, não
há como se acolher os presentes embargos se a fundamentação do acórdão
é contrária à aspiração do embargante. Outra não é a lição extraída do
do CPC, que limita o cabimento de embargos declaratórios a
art. 1.022
quando houver na sentença ou acórdão obscuridade, contradição, [...] bem
ainda, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal. [...] Agregue-se a essa circunstância, a orientação jurisprudencial
no sentido de que não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos os
fundamentos legais apontados pelas partes. Basta que a prestação
jurisdicional se dê de forma motivada, a teor do
do Código de
art. 489
Processo Civil e
IX da Constituição Federal [...] Ante o exposto,
art. 93,
REJEITO AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DECISÃO
SURPRESA, NO MÉRITO REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em quaisquer dos alegados vícios.
No que tange à alegada afronta ao
do CPC, a fundamentação do
art. 10
recurso revela-se deficitária, uma vez que o dispositivo indicado possui caráter
genérico e não detém, isoladamente, comando normativo suficiente para sustentar a
Documento eletrônico VDA54285204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:27
Código de Controle do Documento: e18ae918-5a6e-45d4-be5e-f54f42389813

tese recursal. No caso em tela, em que o acórdão de apelação utilizou fundamento
diverso do alegado pelas partes e do decidido pelo juízo monocrático, a
fundamentação deveria ter sido articulada em conjunto com a norma que disciplina a
extensão e os limites do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC).
Essa ausência de integração normativa caracteriza a deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
Ademais, o "enunciado processual da 'não surpresa' não implica exigir do
julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às p
artes antes da efetiva prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 2.235.710/PR,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/6/2023,
de
.
22/6/2023)
Com efeito, o "enunciado da decisão não surpresa (art. 10 do CPC) não se
aplica a toda e qualquer decisão desfavorável, senão quando a oitiva da parte
impactada tem propensão de modificar o provimento" (AgInt no REsp 1.849.121/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/08/2021,
, o que não é o caso.
24/08/2021)
Por fim, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica
da fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida
" (AgInt no
em ato judicial anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 2.957.355/SP,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
Não há falar, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.021
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:27
Código de Controle do Documento: e18ae918-5a6e-45d4-be5e-f54f42389813

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.979.289 / PB
Número Registro: 2025/0244041-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08849523220198152001 8849523220198152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO : JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - PB024691A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: d642dbed-a20e-48ee-a087-02dcfa5850d5

Documento eletrônico VDA55078585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: d642dbed-a20e-48ee-a087-02dcfa5850d5